Tribunal: STF
Processo: RHC 272641
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.073.993/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente foi condenado a: (a) 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, III, § 10 e § 13, do Código Penal); e (b) 1 mês de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, porque, resumo: 

[...] nos dias 24, entre 22h e 2h30 min, e 25 de fevereiro de 2022, por volta das 22h, na Rua Tamandaré, 100, via pública, nesta cidade e comarca, teria ofendido a integridade física da companheira Clara Gonçalves Rangel, por razões da condição de sexo feminino, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. 
Além disso, em 28 de março de 2022, nas dependências do terminal rodoviário local, onde a vítima trabalha, teria a ameaçado por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, prevalecendo-se das relações domésticas. 
Narra a denúncia que, na primeira ocasião, em 24/02/2022, entre 22h e 2h30min, o ora acusado desferiu socos na cabeça da vítima, além de chutes, puxões de cabelo, tapas no corpo e golpes com a parte de trás de um facão, assim causando lesões na mandíbula da vítima. Já no dia seguinte, por volta das 22h, ela saía da residência do acusado, quando ele a empurrou bruscamente em direção ao asfalto, assim lhe causando lesões nas pernas e nas costas. Em ambas as ocasiões ele a chamava de piranha enquanto a agredia.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “na Comarca de Guaratinguetá/SP, onde o paciente deve cumprir a pena, não há regime semiaberto, ou seja, não há albergue, colônia agrícola, ou seja, ‘sistema prisional adequado’”; e (b) “o paciente é irmão do Delegado de Polícia na cidade de Pindamonhangaba/SP [...], e que, iniciando sua pena em regime semiaberto e ou fechado, estaria [...] à mercê de detentos”. Requer-se, assim, o provimento do recurso, “para que possa o paciente cumprir a pena em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, fazendo-se valer o entendimento da Súmula Vinculante 56”.
É o relatório. Decido.

Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 1.040.105/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, pois não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente